Tribunal: STF
Processo: AI 868380
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – VÍCIO – INEXISTÊNCIA – DESPROVIMENTO. 
    1. O Gabinete prestou as seguintes informações:
    Em 22 de maio de 2020, Vossa Excelência assentou a perda de objeto do extraordinário, nos seguintes termos:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO —PREJUÍZO — PERDA DE OBJETO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça, conhecendo e provendo o recurso especial simultaneamente interposto, consignou em síntese:
    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. SIMPLES PETIÇÃO APRESENTADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA EXECUTADA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO PROLATOR DO DECISUM. NULIDADES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. 1. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 2. Recurso especial que encerra a pretensão da recorrente (União) de ver desconstituídos, por meio de simples petição encartada nos autos de ação executiva, após o trânsito da sentença proferida em sede embargos à execução que opusera, tanto o feito cognitivo quanto o de liquidação que, respectivamente, originou o título judicial exeqüendo e fixou-lhe o quantum debeatur. 3. Figurando a União como legítima sucessora de extinta sociedade de economia mista, deve a mesma ser citada para que integre relação processual da qual esta última tenha sido parte, sob pena de nulidade do título executivo que eventualmente se forme em seu desfavor no referido feito. 4. Compete à Justiça Federal processar e julgar causas em que a União, ainda que na qualidade de sucessora de extinta sociedade de economia mista, tenha legítimo interesse. 5. A ausência de oposição de embargos à execução não acarreta preclusão, menos ainda os efeitos da coisa julgada. Neste sentido ensina CELSO NEVES que a coisa julgada "é fenômeno próprio e exclusivo da atividade de conhecimento do juiz e insuscetível de configurar-se no plano de suas atividades executórias, consequenciais e consecutivas" (in "Coisa Julgada Civil", ed. 1971, p. 452). 6. A nulidade por incompetência absoluta do juízo e ausência de citação da executada no feito que originou o título executivo são matérias que podem e devem ser conhecidas mesmo que de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, pelo que, perfeitamente cabível sejam aduzidas, como in casu o foram, por meio de simples petição, o que configura a cognominada "exceção de pré-executividade". 7. Recurso especial provido. 
    2. O quadro é de molde a concluir-se pela perda do objeto do agravo. Declaro-o prejudicado. 
    3. Publiquem. 
    Os embargantes alegam a existência de omissão no pronunciamento atacado. Dizem ter havido falha na digitalização considerada a tramitação do processo no Superior Tribunal de Justiça. Apontam ter havido extraordinário em face do ato do Superior, ao qual foi negado seguimento em parte e inadmitido no restante. 
     A embargada não apresentou contrarrazões – certidão de 30 de junho de 2020.
    Em 1º de julho de 2020, Vossa Excelência determinou à Secretaria Judiciária que esclarecesse o quadro, surgindo as seguintes informações: 
    Certifico, em atenção ao despacho publicado em 06/07/2020, que os presentes autos foram digitalizados na íntegra nesta Corte com 04 volumes e 998 folhas de acordo com as numerações sequenciais dos autos físicos. 
    O processo ascendeu ao Supremo mediante agravo de instrumento anterior à edição da Lei nº 12.322/2010, que, alterando a redação do artigo 544 do Código de Processo Civil de 1973, instituiu o agravo nos próprios autos.
    Conforme assentado na decisão de 22 de maio de 2020, o recurso especial nº 667.002/DF foi provido a ensejar a perda de objeto do recurso constante deste processo.
    Relativamente ao extraordinário interposto contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ao qual os embargantes fazem alusão, consulta ao sítio do Tribunal revela que, em 29 de abril de 2019, a Vice-Presidente negou-lhe seguimento.
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogado regularmente credenciado, foi protocolada no prazo assinado em lei.
    Negado seguimento ao recurso extraordinário interposto contra o acórdão formalizado pelo Superior Tribunal de Justiça e ausentes os alegados vícios de digitalização alegados – certidão de 9 de julho de 2020 –, não assiste razão aos embargantes. 
    Não se pode cogitar da ocorrência de qualquer dos vícios suficientes a respaldar os declaratórios. Os embargantes desenvolvem narrativa destoante do propósito de sanar obscuridade, contradição ou omissão no pronunciamento atacado. Em última análise, pretendem novo exame da matéria de fundo, providência inviável na estreita via dos declaratórios.
    3. Conheço dos embargos e os desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator